Tribunal: TJBA
Processo: 0572916-98.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572916-98.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ARILMA SAMPAIO SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO ANDRADE MIRANDA, DAVID SALOMAO DOS SANTOS LIMA, JAQUELINE LIRA SILVA

EMENTA

Agravo Interno. Recurso em face de decisão que deixou de conhecer apelação pela perda do objeto. Apelação interposta em face de sentença que determinou a participação da acionante, Bombeira Militar do Estado da Bahia, no Curso de Oficiais Auxiliares do Corpo de Bombeiros Militares (CFOABM) independentemente da prévia realização de Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). Recurso no qual se defendeu a necessidade de realização do CAS para ingresso no CFOABM. Após a prolação da sentença, a recorrida colacionou aos autos documento demonstrando que concluiu integralmente o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos
(CAS)
, e inclusive já foi promovida ao posto de Capitã desde o ano de 2023. Os recursos precisam conter interesse jurídico na sua dupla face: interesse necessidade e interesse utilidade. Este segundo se refere à possibilidade de a reforma da decisão ter a capacidade de colocar a parte em situação prática mais vantajosa do que aquela posta pela decisão de origem. Ora, se a tese a ser analisada no presente caso diz respeito ao requisito da conclusão do CAS para ingresso no CFOABM, uma vez que aquele foi concluído, a discussão para de possuir impactos práticos, na medida em que a agravada não mais possui o impedimento alegado pelo recorrente para impedir o seu acesso à CFOABM. O julgamento do mérito do apelo se limitaria a discussão teórica do tema, sem qualquer repercussão concreta relevante. Ainda que o ingresso no CAS tenha se dado por força de sentença proferida em outra demanda e ainda não transitada em julgado, o que deve ser levado em consideração é que presentemente o único dos óbices apresentados pelo recorrente para negar o acesso da recorrente ao CFOABM – óbice este que é o núcleo da discussão apresentada no apelo – já foi afastado, o que evidencia a ausência de interesse recursal na sua forma utilidade. Dessa maneira, é de ser mantida a decisão que negou conhecimento ao recurso pela perda do seu objeto. Negado provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº
0572916-98.2016.8.05.0001
, em que figura como agravante o
ESTADO DA BAHIA
, e como agravado
ARILMA SAMPAIO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

negar

provimento ao agravo interno.